Tribunal: TJDFT
Processo: 0716324-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716324-91.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: TRANS-LUDO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. JUÍZO COMPETENTE. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. 1. Na ação proposta pelo consumidor, a este é facultado escolher o foro do ajuizamento que melhor atenda o seu interesse, dentro das limitações impostas pela norma de regência. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 2. Na ação de exigir contas que tem por objeto valores lançados pelo banco em conta corrente de depósitos do autor, a petição inicial deve indicar o período abrangido pelo pedido, os lançamentos sobre os quais são demandadas informações do réu, bem como os motivos justificadores da pretensão. Jurisprudência do STJ. 3. A ação de exigir contas submete-se ao prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme jurisprudência pacificada. 4. Rejeitou-se as preliminares e negou-se provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte ré. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 485, inciso VI, 319, incisos III e IV, 322 e 550, todos do mesmo diploma legal, ante a ausência de interesse de agir da recorrida, em razão do pedido genérico formulado na petição inicial; c) artigos 327, §1o, inciso I, 485, inciso VI, 550, e 927, inciso III, todos da Lei Adjetiva Civil, defendendo a impossibilidade de prestação de contas com pretensão revisional. Aponta, quanto às matérias insertas nas alíneas “b” e “c”, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, firmados em regime de repetitivo, a fim de comprová-la. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EVARISTO ARAGÃO SANTOS, OAB/DF 38.840, e TERESA ARRUDA ALVIM, OAB/DF 45.472. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1653835/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/6/2020). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na mencionada contrariedade aos artigos 319, incisos III e IV, 322, 327, §1o, inciso I, 485, inciso VI, 550 e 927, inciso III, todos do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora, após análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, concluiu que: “(...) No presente caso, a petição inicial da ação de exigir contas (ID 10600544, pág. 6-36) informa o período abrangido pelo pedido (02/02/2011 a 01/01/2015), bem como relaciona os lançamentos sobre os quais o autor alega não conseguir identificar a que se referem ou as operações que lhes deram origem. Da mesma petição se extrai também que a pretensão autoral não tem por objeto contrato de mútuo, nem veicula pedido revisional. Diante disso, rejeito também a preliminar de ausência de interesse processual.” (ID 12675279 - Pág. 4). E acrescentou, quando do julgamento dos embargos de declaração, que: “(...) verifica-se que a presente lide não deve ser confundida com ação revisional de contrato de mútuo. O simples fato de eventualmente algum dos valores referir-se à eventual mútuo firmado entre as partes, não altera a natureza dessa ação, que trata especificamente da prestação de contas.” (ID 16430589 - Pág. 1). Como se vê, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 04/6/2020). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EVARISTO ARAGÃO SANTOS, OAB/DF 38.840, e TERESA ARRUDA ALVIM, OAB/DF 45.472. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030